Tribunal: TJDFT
Processo: 0747681-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Incabível a concessão de indulto ao agravante, pela prática do crime de importunação sexual em desfavor da sua filha, uma vez que se trata de crime impeditivo, incidindo, na hipótese, as exceções contidas no artigo 7o, incisos II e III, alínea c, do Decreto n° 11.302/2022, referente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.